Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-90.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001087-90.2024.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA DA SILVA PASSOS

Advogado(s)
:
ICARO DE OLIVEIRA CASTRO COSTA

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO VÍCIO EM APARELHO CELULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em suposto vício de fabricação em aparelho celular, consistente em problemas na bateria, áudio e câmera.

2.A parte autora sustenta a reforma da sentença por ter se baseado em laudo técnico unilateral e requer a inversão do ônus da prova, alegando defeito de fabricação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se há responsabilidade do fornecedor por vício do produto ou se restou configurada excludente de responsabilidade em razão de mau uso, diante de laudo técnico que aponta dano físico no aparelho.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o regime do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor.
5. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
6. O laudo técnico emitido por assistência autorizada constatou fissura na tela do aparelho, dano físico externo incompatível com vício de fabricação, caracterizando mau uso.
7. Configurada a hipótese do art. 14, § 3º, II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor.
8. A parte autora não apresentou prova apta a desconstituir o laudo técnico, nem requereu produção de prova pericial judicial, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
9. Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevida a indenização por danos materiais e morais.

IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Honorários majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001087-90.2024.805.0067, em que é apelante
SILVANA DA SILVA PASSOS
e apelada
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça